Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CASAMENTO NO EXTERIOR. DOMICÍLIO NO BRASIL. COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO DO REGISTRO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 7o da LINDB – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, os direitos de família serão regidos pela lei do país em que domiciliada a pessoa, obedecendo o regime de bens do casamento à lei do domicílio dos nubentes.
2. A respeito do regime de bens, o Código Civil prevê que, não havendo convenção, vigorará o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.640), que, ademais, poderá ser reduzido a termo, no caso de ser essa a opção dos nubentes, independente de pacto antenupcial por escritura pública (art. 1640, parágrafo único).
3. É possível a averbação superveniente do regime de bens à certidão de casamento estrangeira registrada no Brasil quando os cônjuges comprovaram residência no país, manifestaram-se juntos pela intenção de se averbar do regime de comunhão parcial de bens na certidão estrangeira omissa quanto ao ponto, e, ainda, se verificado a procedência das razões invocadas e ausência de prejuízo a terceiros.
4. Apelação conhecida e provida.